Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-03.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DINÂMICA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A palavra da vítima possui relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, mas deve estar amparada em substrato probatório mínimo, em respeito ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII).
2. O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, sob contraditório e ampla defesa (CPP, art. 155).
3. A ausência de depoimento judicial da vítima, a inexistência de testemunhas presenciais e a falta de esclarecimento sobre a dinâmica dos fatos inviabilizam a condenação, sobretudo diante da possibilidade de agressões recíprocas e legítima defesa.
4. Em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a absolvição do réu, por reconhecer a insuficiência probatória, o que reforça a fragilidade da acusação.
5. Diante da dúvida sobre a autoria e a dinâmica dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que impõe a absolvição do acusado (CPP, art. 386, VII).
6. Recurso conhecido e provido.